Tribunal: TJDFT
Processo: 0704180-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704180-26.2022.8.07.0018 RECORRENTE: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a” e 102, inciso III, alínea “a” ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA PELO PRESIDENTE DO TJDFT. DECISÃO QUE NÃO OBSTA O JULGAMENTO DO RECURSO. ICMS/DIFAL. LC 190/2022. ANTERIORIDADES ANUAL E NONAGESIMAL. I. Suspensão da execução da liminar ou da sentença, na forma do artigo 15 da Lei 12.016/2009, não obstrui o julgamento do mandado de segurança e dos recursos interpostos. II. A regulamentação do ICMS-DIFAL pela Lei Complementar 190/2022, na esteira do que restou decidido no Recurso Extraordinário 1.287.019, não importa em criação ou majoração de tributo, de maneira a afastar a incidência do princípio da anterioridade anual consagrado no artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição de 1988. III. Segundo o artigo 3o da Lei Complementar 190/2022, a cobrança do DIFAL/ICMS deve observar a anterioridade nonagesimal prevista no artigo 150, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal. IV. Apelação da Impetrante parcialmente provida. Apelação do Distrito Federal e remessa necessária desprovidas. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 3o da Lei Complementar 190/2022, 927, incisos I e III, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, requerendo, a partir da aplicação da anterioridade anual tendo por parâmetro a publicação da LC 190/2022, o afastamento da cobrança do DIFAL/ICMS sobre operações interestaduais de vendas de mercadorias realizadas pelo recorrente a destinatários não contribuintes situados no Distrito Federal até 01/01/2023. Suscita negativa de prestação jurisdicional. Assevera que a exigibilidade do DIFAL de ICMS pressupõe a edição de Lei Complementar. Tece considerações sobre o julgamento da ADI 5469 e o Tema 1093/STF. Entende que o DIFAL somente pode ser cobrado no âmbito do Distrito Federal após a promulgação de nova lei local a respeito do tema, com vigência posterior à Lei Complementar 190/2022. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta afronta aos artigos 102, inciso III, 146, 150, inciso III, alínea “b”, e 155, §2o, inciso XII, todos da Constituição Federal, buscando seja afastado o ato coator de cobrança do DIFAL/ICMS sobre operações interestaduais de vendas de mercadorias realizadas pelo recorrente a destinatários não contribuintes situados no Distrito Federal durante todo o exercício financeiro de 2022. Pede, em ambos os recursos, o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1266 do STF. Pleiteia que as publicações sejam feitas em nome do advogado Júlio César Goulart Lanes, inscrito na OAB/DF 29.745. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 927, incisos I e III, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à "incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022" (RE 1426271 - Tema 1.266), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Por fim, determino que que as publicações sejam feitas em nome do advogado Júlio César Goulart Lanes, inscrito na OAB/DF 29.745. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028